Tribunal: TJDFT
Processo: 0713218-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL A SER ANALISADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. NÃO CUMPRIDO O ENCARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DOS DÉBITOS EM RELAÇÃO À PARTE PREJUDICADA (CONSUMIDORA). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO EVIDENCIADA, NO ENTANTO, AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE PARA JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).
II. Nesse prumo, as isoladas alegações da parte apelante, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (formalização, mediante fraude, do contrato de empréstimo consignado no 616530490).
III. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no aludido contrato que alegadamente seria da parte requerente (Código de Processo Civil, art. 373, inc. II), a qual estaria a agir com boa-fé objetiva.
IV. Não comprovado o vínculo jurídico contratual, revela-se inexistente o negócio jurídico e injustificadas as cobranças perpetradas, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, senão fortuito interno da instituição financeira (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).
V. Consequentemente há de ser procedida a declaração de inexistência da dívida vinculada ao negócio jurídico fraudulento e a condenação da demandada à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas sobre o benefício previdenciário.
VI. A situação fática apresentada não supera o dissabor do cotidiano vinculado à própria demora da demandante em buscar o ressarcimento dos valores descontados o mais rápido possível (e não passados dois anos), assim, é insuficiente para subsidiar a reparação por danos extrapatrimoniais, por ausência de afetação à integridade moral e psicológica dos direitos inerentes à personalidade da parte autora (Código Civil, art. 12 e 186). No ponto, a sentença merece reforma.
VII. Ausente violação aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade dos honorários sucumbenciais valorados no juízo originário, a estimativa em 10% (dez por cento) do valor da condenação remunera adequadamente o trabalho do profissional, de forma que não comporta qualquer redução (Código de Processo Civil, art. 85, § 2°).
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.